Tribunal: TJES
Processo: 5000910-55.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-55.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSICA DAS NEVES CRISTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000910-55.2024.8.08.0016

APELANTE: JESSICA DAS NEVES CRISTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO ROUBO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença por meio da qual a ré foi condenada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, 147 e 129, todos do Código Penal, às penas de 4 anos e 9 meses de reclusão, 57 dias-multa, e 5 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Segundo a denúncia, a ré ingressou no domicílio dos ofendidos e agrediu as vítimas com chutes, puxões de cabelo e mordedura para subtrair um aparelho celular, proferindo ameaça verbal durante a fuga. A defesa técnica pleiteia a absolvição sob a alegação de afronta ao contraditório por uso de testemunho indireto, além de invocar ausência de dolo no roubo, legítima defesa na lesão corporal e carência probatória na ameaça, requerendo subsidiariamente a redução das penas-bases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) determinar se os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para amparar a condenação; (ii) verificar se ocorreu a descaracterização do crime de roubo por ausência de dolo de assenhoramento; (iii) estabelecer se incide a excludente de ilicitude da legítima defesa em relação ao crime de lesão corporal; (iv) examinar se o crime de ameaça deve sofrer a aplicação do princípio da consunção para a absorção pelo crime de roubo; e (v) determinar se as penas-bases demandam readequação ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob a garantia do contraditório, possuem inquestionável eficácia probatória e fé pública, não se abrindo espaço para a classificação como testemunho por ouvir dizer (
hearsay testimony
) quando os agentes atuam diretamente no local logo após o acionamento.

A subtração de coisa alheia móvel operada por meio de violência física real, consistente em chutes e puxões de cabelo, obsta o reconhecimento de conduta consensual e configura plenamente o tipo penal do roubo.

A conduta de terceiro que intervém para interromper agressões físicas contra outrem encontra amparo na excludente da legítima defesa de terceiro, circunstância que afasta a existência de agressão injusta e impede o reconhecimento de legítima defesa recíproca.

O princípio da consunção determina a absorção do crime de ameaça pelo crime de roubo quando a intimidação verbal ocorre durante a fuga, desprovida de dolo específico autônomo, funcionando como mero desdobramento causal para assegurar a posse do bem e a impunidade do crime principal.

A prática do crime em período noturno e mediante invasão ao repouso doméstico das vítimas ultrapassa a reprovabilidade abstrata do tipo penal, justificando validamente a elevação da pena-base com fundamento no vetor da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de servidores policiais prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Inexiste legítima defesa contra ato protegido por excludente de ilicitude, mostrando-se juridicamente inviável cogitar legítimas defesas recíprocas quando a atuação inicial do terceiro visa proteger a integridade física de outrem.

O crime de ameaça resta absorvido pelo crime de roubo, por força do princípio da consunção, quando a intimidação verbal ocorre no contexto da fuga como desdobramento causal para garantir a detenção do bem ou a impunidade do delito patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: art. 25 do Código Penal; caput do art. 129 do Código Penal; art. 147 do Código Penal; caput do art. 157 do Código Penal; e art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC nº 847.152/MG (Processo 2023/0291821-3), Sexta Turma, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJE 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000910-55.2024.8.08.0016

APELANTE: JESSICA DAS NEVES CRISTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

JESSICA DAS NEVES CRISTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES (ID 13407533), por meio da qual fora condenada pela prática dos delitos tipificados nos arts. 157, 147 e 129, todos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, e 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Nas razões recursais (ID 13407540), a defesa técnica pugna pela absolvição da apelante, arguindo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da ausência de depoimento das vítimas em juízo, o que tornou o édito condenatório fundamentado exclusivamente em testemunhos policiais indiretos (
hearsay testimony
). Sustenta, ainda, a descaracterização do crime de roubo pela falta de animus de assenhoramento, asseverando que o aparelho celular fora entregue consensualmente para venda e posterior compra de entorpecentes. Quanto à infração de lesão corporal, invoca a excludente de ilicitude da legítima defesa sob o argumento de reação moderada e proporcional a investida sofrida e, no tocante à ameaça, alega carência de suporte probatório mínimo a atestar o elemento subjetivo do tipo. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria com redução das penas-bases ao mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 08/02/2023, por volta das 00h30min, em Conceição do Castelo, a ré subtraiu para si, mediante violência física e ameaça, um aparelho celular da marca “Samsung” pertencente à vítima Vanessa de Fátima Oliveira da Silva.

Consta dos autos que a ré se dirigiu à residência de Crézio Moreira Silva e lá estando solicitou que Crézio e Vanessa lhe emprestasse a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) o que lhe foi negado. Ato contínuo, Jéssica passou a agredir Vanessa com chutes e puxões de cabelo, a fim de tomar o celular da ofendida.

Por sua vez, Crézio saiu em defesa de Vanessa, oportunidade na qual também foi agredido pela denunciada com chutes e mordedura no braço esquerdo, sofrendo as lesões corporais.

Por fim, de posse do celular nas mãos, a ré, já estando na rua, em fuga, prometeu causar mal injusto e grave à vítima Vanessa, dizendo: “chama a polícia que vou te arregaçar”.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
dos crimes encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Boletim Unificado nº 50194156, nos Boletins de Atendimento de Urgência (BAU) e nos demais elementos informativos e provas que constam dos autos.

No que tange à
autoria delitiva
, diferentemente do sustentado pela defesa técnica, a palavra dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência não se confunde com o testemunho por ouvir dizer (
hearsay testimony
).

Com efeito, os policiais atuaram
in loco
, deslocando-se imediatamente ao cenário dos fatos após acionamento via COPOM.

No local, encontraram a vítima Vanessa de Fátima em estado de evidente abalo físico e psicológico, confirmaram o arrombamento da porta da residência e colheram os relatos detalhados dos envolvidos quanto à dinâmica criminosa perpetrada pela ré.

Em que pese as vítimas não tenham comparecido em juízo para prestar depoimento, as declarações firmadas perante a autoridade policial encontram-se em perfeita consonância com os laudos hospitalares que atestam escoriações e mordedura, bem como com os depoimentos dos militares colhidos na instrução criminal.

Confira-se parte da transcrição do depoimento dos policiais:

Que sua viatura foi acionada por volta de meia noite e meia. Que era para verificar um suposto roubo do celular de Vanessa. Que compareceram ao local e fizeram contato com Vanessa e Crézio. (...) Que Crézio estava com uma pequena lesão no braço. Que encaminharam Vanessa e Crézio ao hospital” (João Paulo Alves Cordeiro)

(...) Que se recorda da ocorrência. Que por volta de meia noite e pouco foram acionados pelo COPOM porque a vítima Vanessa havia acionado que a Jessica tinha roubado seu celular. Que Vanessa relatou que Jessica chegou pedindo dinheiro e, como ela não tinha, Jessica a puxou para fora e tomou seu celular. Que Crézio tinha uma lesão. Que levou os dois para o hospital para fazer exames. (...) (Daniel Pereira da Cruz)

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais confere especial valor probatório ao depoimento de agentes públicos quando inexistentes motivos para suspeita de má-fé ou conduta parcial, revestindo-se tais declarações de inquestionável idoneidade.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Também não prospera a tese de ausência de dolo ou de acordo informal para a venda do aparelho eletrônico.

Na espécie, restou demonstrado que a ré invadiu o domicílio da vítima e exigiu a quantia de R$ 20,00. Diante da negativa em fornecer o numerário, a denunciada iniciou agressões físicas contra Vanessa, desferindo chutes, socos no rosto e puxões de cabelo para desapossá-la do telefone celular.

Nesse diapasão, a subtração operada por meio de violência física real obsta o reconhecimento de conduta consensual, restando plenamente configurado o tipo penal do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

No tocante ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima Crézio Moreira Silva, mostra-se inviável o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa pretendida pela defesa técnica.

Extrai-se dos autos que a intervenção de Crézio teve por finalidade exclusiva fazer cessar as agressões físicas desferidas pela apelante contra Vanessa de Fátima, circunstância que evidencia atuação amparada pela legítima defesa de terceiro, nos termos do artigo 25, do Código Penal. Cuida-se, portanto, de conduta lícita e juridicamente autorizada pelo ordenamento pátrio.

Nesse contexto, inexiste agressão injusta atribuível ao interveniente, requisito indispensável à configuração da legítima defesa. Ao revés, a reação da ré, materializada em chutes e mordedura no antebraço esquerdo de Crézio, revela conduta autônoma e manifestamente ilícita, dissociada de qualquer causa justificante.

Não se admite, na hipótese, o reconhecimento de legítima defesa contra ato protegido por excludente de ilicitude, sendo juridicamente inviável cogitar legítimas defesas recíprocas quando a atuação inicial se encontra legitimada pela proteção da integridade física de terceiro.

Nesse sentido, é a lição do clássico doutrinador Juarez Cirino dos Santos:

“
Injusta é a agressão imotivada ou não provocada pelo agredido e, nesse sentido, marcada por desvalor de ação e de resultado, o que exclui ações conformes ao dever de cuidado ou ao risco permitido e ações justificadas - não há legítima defesa contra legítima defesa”
1

Por outro lado, assiste razão à defesa no que concerne ao crime de ameaça. Explica-se: a conduta perpetrada pela ré, consubstanciada na promessa verbal de causar mal injusto ao dizer "chama a polícia que vou te arregaçar", ocorreu imediatamente após a inversão da posse do aparelho celular, enquanto a agente empreendia fuga do local.

Nesse contexto, verifica-se que a intimidação verbal não se revestiu de autonomia jurídica ou dolo específico autônomo, inserindo-se nitidamente como
modus operandi
e desdobramento causal do roubo consumado, direcionado a assegurar a detenção mansa e pacífica da
res subtracta
e a impunidade do delito principal patrimonial.

Impõe-se, desse modo, a aplicação do princípio da consunção, razão pela qual o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de roubo.

Por fim, passa-se ao exame da dosimetria penal quanto às infrações remanescentes.

Na primeira fase da fixação da reprimenda do crime de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal), o juízo sentenciante sopesou desfavoravelmente o vetor da culpabilidade. Para tanto, considerou que
“a acusada agiu com culpabilidade anormal ao delito em espeque, uma vez que praticou o crime em período noturno e em repouso doméstico, o que indica uma maior gravidade ou dolo na ação”
.

A valoração negativa está balizada nas provas constantes dos autos, porquanto a ré perpetrou o delito em período noturno (aproximadamente às 00h30min) e mediante invasão ao repouso do lar dos ofendidos. Tais circunstâncias concretas desbordam flagrantemente das elementares e do juízo de reprovabilidade abstrato previsto pelo legislador no tipo penal, demonstrando maior ousadia e periculosidade da conduta.

Desse modo, a subsistência de uma única circunstância judicial desfavorável legitima e justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Pela mesma razão, impõe-se a manutenção da avaliação desfavorável do vetor da culpabilidade no crime de lesão corporal (
artigo 129, caput, do Código Penal
).

Face ao reconhecimento do princípio da consunção em relação à ameaça, afasta-se a aplicação do concurso material quanto a este delito, mantendo-se a cumulação das reprimendas apenas no tocante aos crimes de roubo e lesão corporal.

Considerando que na sentença originária fixou-se a sanção cumulada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 57 dias-multa para o crime de roubo, e 5 meses e 21 dias de detenção para os delitos apenados com detenção (lesão corporal e ameaça), o decote do crime de ameaça impõe o redimensionamento da sanção total.

À míngua de modificações nas demais fases do cálculo penal, a pena total será de
4
(quatro)
anos e 9
(nove)
meses de reclusão e 57
(cinquenta e sete)
dias-multa
, e
4
(quatro)
meses e
0
3
(três)
dias de detenção
. O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o semiaberto, em razão da quantidade de pena fixada e das circunstâncias judiciais negativas consignadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao RECURSO
para, aplicando o princípio da consunção, manter a condenação da ré pelos crimes do artigo 157,
caput
, e artigo 129,
caput
, do Código Penal, redimensionando a reprimenda nos termos já consignados.

É como voto.

1
Santos, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 6. ed. Curitiba, PR: ICPC Cursos e Edições, 2014. p. 227.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)